Tribunal: STF
Processo: RE 90936
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-02
Data de publicação: 1979-05-02

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DAS
CLAUSULAS QUE APLICAM O ARTIGO 224 DA C.L.T. AS FINANCEIRAS;
DETERMINAM O DESCONTO, EM FOLHA, DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSORIA EM
FAVOR DE SINDICATO; E CONCEDEM ESTABILIDADE PROVISORIA A EMPREGADA
GESTANTE. PRECEDENTES DO S.T.F. - INCONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA
QUE ABONA FALTA, POR MOTIVO DE EXAME, DE EMPREGADO ESTUDANTE
(PRECEDENTES DO S.T.F.: RE 86.405). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
EM PARTE, E NELA PROVIDO.